Tribunal: TJPA
Processo: 0027661-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027661-06.2013.8.14.0301

APELANTE: JACINETE NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TESE QUE EM NENHUM MOMENTO RESTOU SUSCITADA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO VEDADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO REFERIDO PONTO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração na Apelação Cível
opostos por
Jacinete Nascimento Trindade
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 12874814), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFO/PMPA/2012. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,60M PARA MULHERES INGRESSAREM NA CARREIRA POLICIAL MILITAR. REQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. imposição não satisfeita pela recorrente. documento que comprovaria o cumprimento da mencionada altura mínima. prova contrariada pelo exame feito pela comissão do concurso. ponto que reclama discussao. circunstância incabível em sede de “mandamus”. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 13353773), a embargante aduziu a existência de contradição e omissão no julgado.

Em relação a contradição, afirmou que a decisão embargada estaria contrária à prova constante nos autos, pois é fato incontestável que se inscreveu no CADO na função de assistente social e que, em razão disso, não foi considerado que a limitação física (altura) não guardaria qualquer relação ou pertinência com a função pretendida.

Destacou trechos do Agravo em Recurso Especial nº 1.053.439 – RJ (2017/0027485-3), relatado pelo Ministro Sérgio Kukina, além da ADI 5044 e do RE 194952/MS.

Reportou-se ao processo nº 0089945-50.2013.814.0301, de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, integrante deste Tribunal, cuja decisão transitou em julgado, na qual restou definido que o limite de idade para inscrição no curso de adaptação de oficiais da polícia militar do Estado do Pará, função assistente social, a exigência relativa à altura seria incompatível com as atribuições do cargo.

Expôs que exerceu a função de assistente social até sua aposentadoria, salientando que sua altura ou idade jamais foi empecilho para o exercício da função até sua transferência para a reserva remunerada, conforme Diário Oficial nº 33.976, de 10/09/2019.

Disse que, em razão da superveniência da sua aposentação em 2019, já no posto de capitã, mostra-se, no caso, aplicável a teoria do fato consumado, segundo permissivo contido no Agravo em Recurso Extraordinário 740.029/DF

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 13592323), o embargado refutou as argumentações recursais, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 14596325).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 de modo a ensejar seu acolhimento.

Ocorre que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de algum dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso, repita-se.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Ademais, mostraram-se claros os fundamentos dispostos no acórdão acerca do assunto em discussão, ou seja, que devem ser observadas as disposições editalícias acerca da altura mínima para ingresso na carreira policial militar relativamente às candidatas do sexo feminino, no caso 1,60m (Edital nº 001/2012 – PMPA, item 4.2, subitem “i”).

Assim, como a embargante possui a altura de 1,53m, torna-se evidente que não satisfez as exigências editalícias, sendo, por conseguinte, legal a sua desclassificação do certame, na linha, inclusive, de julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, cuja respetiva ementa reproduzo a seguir, “verbis”:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo de eliminação de Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e da alegada violação do princípio da isonomia ao se fixar estatura mínima inferior para as mulheres (1,60m).

2. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso.

(...).

6. Recurso Ordinário não provido

(STJ, RMS 47.009/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2.9.2016) (grifei)

Quanto à possibilidade de aplicação, na hipótese, da teoria do fato consumado, devido ao fato de haver ocorrido a aposentação da embargante no curso do processo, ressalto que tal arguição foge das hipóteses previstas no art. 1.022, I a III, do CPC, mesmo porque não foi objeto das razões recursais, tampouco esse tema foi invocado no primeiro grau.

Cabe reiterar, sobre esse ponto, que os embargos de declaração têm a finalidade única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos acima referidos. Diante disso, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Além do mais, a tese ora levantada pela embargante, quanto à teoria do fato consumado, não foi em nenhum momento suscitada, tratando-se, por conseguinte, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

Em sendo assim, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, por fim, que os pontos apreciados na decisão embargada foram suficientes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível que este relator se debruçasse sobre outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, conforme os termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 03/07/2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/07/2023